Tribunal: TJSP
Processo: 2233638-40.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*Agravo de instrumento – execução apoiada em escritura pública com garantia hipotecária – decisão que denegou aos executados agravantes pedido de reavaliação do imóvel e viabilidade de desmembramento, a fim de assegurar, ao mesmo tempo, a continuidade das atividades da empresa coexecutada e a satisfação do crédito da exequente – questões já aventadas e rejeitadas anteriormente, inclusive com

Ementa:
*Agravo de instrumento – execução apoiada em escritura pública com garantia hipotecária – decisão que denegou aos executados agravantes pedido de reavaliação do imóvel e viabilidade de desmembramento, a fim de assegurar, ao mesmo tempo, a continuidade das atividades da empresa coexecutada e a satisfação do crédito da exequente – questões já aventadas e rejeitadas anteriormente, inclusive com apreciação pelo Tribunal – preclusão reconhecida – art. 507 do CPC/15 – decisão mantida – agravo improvido.*